Tribunal: STF
Processo: RE 1304460
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (Vol. 10).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido entendeu que o prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 103 da Lei 8.213/1991 era plenamente aplicável ao caso concreto, desconsiderando que a regra de transição prevista no artigo 3º da Lei 9.876/1999 lhe é mais desfavorável do que aquela estatuída pelo art. 29, I, da Lei 8.213/1991, sendo, devendo, portanto, ser aplicado o princípio de que, ao segurado, deve ser concedido o melhor benefício. 



    Sustenta, ainda, que “discussão, entretanto, nunca foi travada no ato de concessão de aposentadoria da recorrente, motivo pelo qual a sua legalidade não pode ser excluída de apreciação pelo Judiciário, sob pena de estarmos diante de nítida ofensa à Constituinte”. Aduz que a controvérsia consiste na “revisão da renda mensal de aposentadoria, e não de pretensão de ver direito adquirido à benefício mais vantajoso reconhecida (Vol. 14, fl. 9).



    Admitido o RE na origem (Vol. 18), na sequência, a Presidência desta CORTE determinou o retorno dos autos ao Juízo a quo, para observância dos Temas 313 (RE 626.489) e 895 (RE 956.302), ambos da repercussão geral (Vol. 23).



    Em vista dessa decisão, os autos foram devolvidos à Turma Recursal para readequação ao Tema 313 (Vol. 35).



    A Turma Recursal por sua vez, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anterior por entender que este está em conformidade com a tese definida no Tema 313 (Vols. 38-39). 



    Em nova análise de admissibilidade do apelo extremo, a Presidência da Turma Recursal do RS negou seguimento ao RE, por considerar que o acórdão recorrido está de acordo com o Tema 313 (Vol. 43). Essa decisão desafiou Embargos de Declaração (Vol. 45), o qual fora provido para determinar a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Vol. 46, fls. 1-2). 



    É o relatório. Decido. 



     Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em acréscimo, a Turma Recursal, em juízo negativo de retratação, manteve o acordão recorrido, assentando que se consumou a decadência do prazo decadencial de dez anos do direito de revisar o ato de concessão de benefício da segurada.



    Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (Vol. 38, fls. 1-2): 



    “Quanto à ordem de retratação do Supremo Tribunal Federal, verifico quanto ao Tema n. 313 da Repercussão Geral que as teses lá firmadas são as seguintes: 



    I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; 



    II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997; 



    No presente caso, o segurado busca a revisão do ato de concessão de benefício com DIB em 03/09/2007, sendo que ajuizou a presente demanda apenas em 03/09/2018. 



    Portanto, consumou-se a decadência do direito de revisar o ato de concessão de seu benefício, de acordo com a tese definida no referido tema, a qual não restou contrariada pelo julgado anterior. 



    Assim, em sede de juízo de retratação, impõe-se a manutenção da decisão anterior, negando-se provimento ao recurso da parte autora. 



    Ressalto, por fim, que a presente decisão não viola nenhum dos dispositivos mencionados pelas partes. 



    Ante o exposto, voto por, em sede de juízo de retratação, negar provimento ao recurso da parte autora.”



     



    Ao assim decidir, o aresto combatido está alinhado ao Tema 313 da repercussão geral. 



    Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO. REVISÃO. DECADÊNCIA. RE 626.489-RG (TEMA 313). 



    1. Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2014, é legítima a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC (ARE 1156745 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 6/4/2020)



     Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



     



    Nessa linha, cite-se o seguinte precedente:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.080.380-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/2/2018)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente